Tribunal: STF
Processo: HC 198468
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido.